Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-71.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DA COMPRA E VENDA – NEGOCIAÇÃO FEITA COM A PARTICIPAÇÃO DE PESSOA ALHEIA À DEMANDA – ALEGADA PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR (ESTELIONATO) – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
- Em face da forma como se deu a realização do negócio jurídico, ou seja, negociação intermediada por estelionatário e não diretamente entre o efetivo vendedor e comprador do bem, não

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DA COMPRA E VENDA – NEGOCIAÇÃO FEITA COM A PARTICIPAÇÃO DE PESSOA ALHEIA À DEMANDA – ALEGADA PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR (ESTELIONATO) – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
- Em face da forma como se deu a realização do negócio jurídico, ou seja, negociação intermediada por estelionatário e não diretamente entre o efetivo vendedor e comprador do bem, não há como se ter como violado o ato jurídico perfeito, decorrente da assinatura do documento DUT, vez que a forma como a negociação estava sendo conduzida, com pedido para a realização de depósito em nome de terceiro, que sequer fazia parte do negócio jurídico e por valor bem inferior ao da tabela FIPE, implicava em maior cautela por parte do comprador, que deveria ter se resguardado acerca da anuência do vendedor com tal situação, razão pela qual, deve ser mantida a solução dada pelo R. Juízo a quo, anulando o negócio jurídico (compra e venda do veículo) diante do vício de consentimento, determinando a entrega do veículo ao apelado (vendedor), devendo este restituir ao apelante Thiago a quantia que dele recebeu (R$5.000,00), restando improcedente, por consequência, o pleito reconvencional, o qual se destinava ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
RECUSO IMPROVIDO